Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos, etc. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração em vista do v. acórdão proferido por esta Corte de Justiça e que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES DE PLANO DE SAÚDE. NULIDADE. VÍCIOS DE COMPETÊNCIA E FORMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se preliminar de perda de interesse de agir diante de lídimas dúvidas sobre a permanência no ordenamento de portaria que determinou reajustes de contribuições a plano de assistência suplementar à saúde de servidores do Distrito Federal, mesmo diante da edição do Decreto no 44.908/2023, sobretudo em caso de revogação futura do decreto. 2. O INAS/DF, como autarquia que gerencia o plano de assistência suplementar à saúde dos servidores do Distrito Federal sob regime de autogestão, é regido pela Lei Distrital no 3.831/2006. Essa legislação especifica que o financiamento do plano se dá por meio de contribuições mensais dos beneficiários, cabendo ao Poder Executivo, com o auxílio de deliberações do Conselho de Administração do INAS, a competência para estabelecer e revisar os valores mínimos e máximos dessas contribuições. Segue-se que a Portaria no 102/2023 editada pela autarquia incide em vício de competência e incorre em nulidade. 3. Recurso desprovido. Em suas razões, sustenta a existência de omissão e contradição no Julgado, pois não teria se atentado de que a Sentença, após a oposição de embargos de declaração em primeira instância, fixou os honorários de sucumbência, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto o Acórdão os fixou em 11% sobre o valor da causa, de modo que, ao invés de terem sido majorados, como determina o CPC, foram diminuídos para pouco mais de R$ 110,00 (cento e dez reais). Ressalta que a fixação dos honorários por equidade não foi objeto do recurso de apelação, portanto, não poderia ter sido reformada. Ao final, pleiteia o provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes. É a suma dos fatos. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 21 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator